Tribunal: TJDFT
Processo: 0719985-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719985-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ELITE MANUTENCAO E CONFECCAO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME, KLEIDIVAN MOTA BARROS, IRAN MOTA BARROS SOARES, TATIANE SOARES DA SILVA BARROS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Fintechs - Ofício para Informações Financeiras - Ausência de Convênio com o Banco Central do Brasil - Necessidade de Julgamento no Colegiado - Indeferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausente, por ora, o requisito do perigo de dano. Com efeito, já foram realizadas pesquisas por ativos financeiros por meio de outras plataformas eletrônicas conveniadas com o Poder Judiciário. Embora as fintechs não estejam contempladas com as informações prestadas pelo Banco Central do Brasil, a matéria tem potencial multiplicador para o funcionamento da máquina judiciária e requerimento desta natureza ainda não tem avaliação em precedentes neste Tribunal, ao menos do conhecimento deste Relator. Assim, embora os argumentos do Banco do Brasil sejam relevantes, acredito ser mais prudente decidir a questão no Colegiado, ainda mais porque os Agravos de Instrumento recebem tramitação acelerada nesta Turma. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao(s) agravado (s). Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos para imediata inclusão em Pauta. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator